Tribunal: TJPA
Processo: 0008509-53.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008509-53.2007.8.14.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S A, SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, CEMESP - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP

APELADO: BANCO SAFRA S A, CEMESP - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. TEORIA DA APARÊNCIA. PREPOSTO QUE NEGOCIOU OS TERMOS DO CONTRATO EM NOME DO FABRICANTE E COMERCIALIZADOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS.

Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida, eis que incumbe à parte que pretende produzir prova testemunhal apresentar o rol de testemunhas em até 10 dias antes da realização da audiência, nos termos do art. 407 do CPC/1973, vigente à época.

No mérito, é flagrante a ocorrência do ato ilícito, em razão do protesto indevido, na medida em que o preposto do fabricante e comerciante do produto objeto do contrato criou no consumidor a expectativa de que atuava em nome de ambos. Teoria da aparência. Tratativas que denotam a quitação de parte do sinal através de entrega de equipamento semelhante, porém usado pelo consumidor.

Juros de mora. Relação contratual. Art. 405 do CC. Incidência a partir da citação. Protesto indevido que deriva de relação contratual, motivo pelo qual incidente a regra de que os juros de mora incidem a partir da citação.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 6155577 - Pág. 01/06, que conheceu dos embargos de declaração opostos, mas
negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática
recorrida Num. 4841419 - Pág. 01/15
.

Alega a agravante

que não caberia julgamento monocrático no presente caso, pois não se amolda em nenhuma das hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil.

Afirma que houve nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois foi indevidamente tolhida do direito de
produzir a prova testemunhal postulada tempest
i
vamente, deferida
pelo
Juízo

a quo
.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria da aparência na espécie, pois, diversamente do que apregoa a
decisão agravada
, era perfeitamente possível
a
CEMESP
identificar
que Carlos Selva do Amaral Júnior,
enqua
n
to gerente da GE Healthcare Clini
cal Systems, não possuía quaisquer
poderes para
pratic
ar atos em nome da Sul Imagem.

Assim, entende que
considerando que não existe prova de que o Sr.
Car
los Selva do Amaral Júnior
possuía poderes
p
ara representar a Sul Imagem, e considerando ainda
a inexistênc
ia da comprovação de que
o equipamento usado f
oi enviado e recepcionado pela Sul Imagem,
imp
õe
-
se o
reconhecimento
do débito
como
legítimo
.

Não
se
conformando com
as
decis
ões
monocrática
s
contid
as no
Ids
4841419
(decisão
que julgou as apel
ações
)
e
6155577
(
de
cisão q
ue negou provimento aos
embargos de declaração
),
requer seja recebido e processado o presente
agravo, de conformidade com o art
.
1.0
21
e
seguintes
CPC
e art.
289
e seguintes do RITJ
PA
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 8301766 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo interno.

Conforme já assentado nas decisões monocráticas anteriores, não merece prosperar a alegação preliminar da ora agravante de que
não pode produzir prova testemunhal, eis que na decisão de fls. 297, o Juízo de origem indeferiu o requerimento por entender houve a consumação da preclusão temporal, pois havia escoado o prazo do art. 407 do CPC.

Com efeito, o Juízo de origem decidiu em audiência o seguinte (fls. 297):

“(...) Indefiro o pedido de fls. 281 tendo em vista a intempestividade da manifestação, haja que o despacho de fls. 261 foi devidamente publicado em 29 de junho de 2009, sendo manifesta a preclusão temporal. (...)”.

Prevê o art. 407 do CPC/1973:

Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência.

Sendo assim, incumbia ao recorrente depositar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias antes da realização da audiência, conforme determinado pelo Juízo de origem, às fls. 261.

Não se desincumbindo deste ônus, consumou-se a preclusão temporal, conforme apontado pelo Juízo.

Assim, não acolho a preliminar arguida.

No mérito, afirma que a pessoa que negociou com a parte agravada CEMESP - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA o pagamento de parte do sinal com entrega de equipamento semelhante e usado não tinha autorização para tanto, não sendo possível a aplicação da teoria da aparência.

Defende que, neste contexto, a agravada CEMESP - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA tornou-se inadimplente, motivo pelo qual o crédito protestado é hígido.

Afirma que o protesto derivou de culpa exclusiva da recorrida CEMESP.

Defende a inexistência de ato ilícito de sua parte, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, cumpre consignar que na origem o agravado CEMESP aduziu ter adquirido equipamento de ultrassonografia junto a agravante SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. em que foi pactuado pagamento de sinal, em que parte desta parcela seria quitada através de entrega de seu equipamento da mesma natureza usado.

Por sua vez, a SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓTICOS LTDA. afirma que não houve pactuação desta natureza, de modo que o sinal deveria ter sido pago integralmente em dinheiro.

Afirma que a pessoa natural tida como seu preposto não teria poderes para efetuar negociações desta natureza, motivo pelo qual não pode responder pela negociação.

Afirma, ainda, que não se pode aplicar na espécie a teoria da aparência.

O Juízo de origem, por sua vez, entendeu que:

“(...) Nota-se que restou confirmado que o Senhor Carlos Selva do Amaral Jr. era o então gerente da empresa
GE HEALTHCARE - CLINICAL SYSTEMS.
Esta empresa, ainda que não figure como parte no processo, figurou claramente como parceira de negócios com a ré SUL IMAGENS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA., de forma que o dito Gerente efetivamente ostentava possuir poderes de representação de ambas as empresas perante a parte autora (...)”

Por este motivo, e por entender que a pessoa natural acima nominada tratava em nome da ora recorrente SUL IMAGENS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. e sua parceira e fabricante do equipamento, entendeu que não haveria dívida a protestar.

De fato, mediante a análise dos autos, verifica-se que o instrumento contratual apresenta logotipos da fabricante GE HEALTHCARE - CLINICAL SYSTEMS. e da agravante
SUL IMAGENS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA
(fls. 26/29 e 36/39), contendo múltiplas cláusulas confirmando a realização do negócio jurídico.

Outrossim, destaca-se a cláusula contratual que prevê que a SUL IMAGENS atua "devidamente autorizada pela GE Healthcare - Clinical Systems, para importação e distribuição de equipamentos produzidos por esta última" (fls. 36).

Desta forma, é inevitável concluir que a CEMESP - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, acreditava de boa-fé que o Sr. Carlos Selva do Amaral Jr., então gerente comercial da fabricante GE HELATHCARE CLINICAL SYSTEMS, agia como intermediário da negociação.

Ressalte-se, ainda, que a entrega da máquina usada como parte do sinal ocorreu com aquiescência da agravante SUL IMAGENS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA, sobretudo porque o instrumento contratual prevê adimplemento através de sinal (R$ 120.000,00) e o restante em sete parcelas (item "3. TERMOS DO PAGAMENTO" - fls. 37).

Por todas estas circunstâncias, conclui-se pela aplicação da teoria da aparência na espécie, eis que se verifica ter agido a agravada CEMESP de boa-fé, na medida em que o preposto acima nominado criou-lhe a legítima expectativa de agir em nome das parceiras GE HEALTHCARE - CLINICAL SYSTEMS. e SUL IMAGENS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA, fabricante e importadora/comercializadora, respectivamente, do produto objeto da avença.

Por esta razão, não há dívida e, por conseguinte, afeiçoa-se ilícito o protesto, motivo pelo qual surgiu o dever de indenizar a agravada CEMESP.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Preliminarmente, constata-se que não houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem ratificou a sentença primeva que declarou ilegal a inscrição da recorrida no Serasa, além de reiterar o valor razoável da indenização imposta em razão da natureza
in re ipsa
do dano moral.

2. Quanto ao mérito propriamente dito, vê-se que o Tribunal regional assim julgou (fls. 429-434, e-STJ): "Embora o auto de infração seja válido, como abordado acima, a autora tem razão ao impugnar a inscrição no Serasa. Isso porque não restou comprovada a prévia inscrição do débito em dívida ativa antes de ser encaminhado ao cadastro de inadimplentes privado (...). 3. Além disso, em sede de contestação, a ANTT não alegou, nem comprovou, que os débitos foram inscritos em dívida ativa antes do registro junto ao Serasa (...) Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é in re ipsa (...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)".

4. Diante da situação fática descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória.

5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83.

6. Rever o valor da indenização apenas é possível nos casos de exorbitância ou irrisoriedade do montante arbitrado, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido.

(REsp 1820537/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) - grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) - grifo nosso.

Assim, no caso concreto devida a indenização a título de danos morais, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido.

Ademais, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227.

Em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:

“Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de seus negócios, etc.” (Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Nesse sentido, vejamos os precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO PELA DEMANDANTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. O protesto indevido de título já pago pela empresa demandante gera a obrigação de indenizar os danos e incômodos daí advindos. A pessoa jurídica é passível de sofrer abalo moral, haja vista a necessidade de zelar pelo seu bom nome comercial. Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70041049503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... (TJ-RS - AC: 70041049503 RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 26/01/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SUL IMAGENS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA e mantenho a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022